Tribunal: TJSP
Processo: 1091445-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO - AUTORA PORTADORA DE INFERTILIDADE E SALPINGECTOMIA BILATERAL - CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO – TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NoS 1.822.420/SP, 1.822.818/SP E 1.851.062/SP – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO - AUTORA PORTADORA DE INFERTILIDADE E SALPINGECTOMIA BILATERAL - CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO – TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NoS 1.822.420/SP, 1.822.818/SP E 1.851.062/SP – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PREVENDO A COBERTURA DO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO – RECUSA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.